Tribunal: TJMT
Processo: 0003360-21.2018.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003360-21.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JHULY KARIELLY SILVA ASSIS - CPF: 046.524.391-64 (APELANTE), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO), JOAO PAULO MOURA CAVALCANTE - CPF: 715.864.071-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUKAS GOMES MARQUES - CPF: 046.056.071-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.565.031-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DESOBEDIÊNCIA E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE

DAS PROVAS OBTIDAS PELA ILEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL
– NÃO ACOLHIMENTO – ABORDAGEM E BUSCAS PESSOAL E VEICULAR REALIZADAS DE FORMA IDÔNEA E REGULAR – FLAGRANTE DELITO – RÉU QUE DESOBEDECEU ÀS ORDENS DE PARADA E ERA SUSPEITO DE PORTAR ARMA DE FOGO –
2. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTE A RECUSA NA OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)
– INVIABILIDADE – RÉ QUE NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS NECESSÁRIOS – BENEFÍCIO QUE NÃO É DIREITO SUBJETIVO DO AGENTE –
MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO BENEFÍCIO QUE DISPENSA A REMESSA REQUERIDA –
MÉRITO –
3.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DE UM RÉU DE TODOS OS DELITOS IMPUTADOS ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DOS CRIMES E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O RÉU CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA, DESOBEDECEU ÀS ORDENS DA POLÍCIA E TRANSPORTAVA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO EM SEU VEÍCULO – DEPOIMENTOS UNÍSSONOS E IDÔNEOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE – ENUNCIADO Nº 08 DA TCCR/TJMT –

SENTENÇA MANTIDA –
4.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Não há falar em ilegalidade da ação policial, haja vista que, além da existência de denúncia prévia apontando que um homem conduzia o veículo exibindo arma de fogo em via pública, foram ignoradas às ordens de parada emanadas pelos policiais, resultando em situação de flagrante delito, que, por si só, autoriza a abordagem e buscas pessoal e veicular.

2.

Descabida a pretensão de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público em razão do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pois, além de não ser direito subjetivo do agente, o
parquet
deixou de propor e justificou isso em razão de a ré não preencher os requisitos legais, haja vista que não confessou circunstancialmente os fatos.

3.

Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando o conjunto fático-probatório é robusto e idôneo a demonstrar que o acusado conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, desobedeceu às ordens de parada emanadas pela Polícia e transportava em seu automóvel arma de fogo e munições de uso permitido, principalmente pelos depoimentos uníssonos dos policiais militares que realizaram o flagrante delito, os quais são idôneos e aptos a amparar a condenação, conforme Enunciado Orientativo nº 08 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JHULY KARIELLY SILVA ASSIS

JOÃO PAULO MOURA CAVALCANTE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
JHULY KARIELLY SILVA ASSIS
e
JOÃO PAULO MOURA CAVALCANTE
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal nº

0003360-21.2018.8.11.0004, código 273656, que
condenou
o réu JOÃO PAULO às penas privativas de liberdade de
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, e, de 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção,
a serem cumpridas no regime
aberto
,

e ainda ao pagamento de
45 (quarenta e cinco) dias-multa
, bem como à suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo período de nove meses, pela prática dos delitos tipificados no
art. 14 da Lei nº 10.826/03,
no
art. 306 da Lei nº 9.503/97
, e no
art. 330 do Código Penal
; e a ré JHULY KARIELLY à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, e ao pagamento de
10 dias-multa
, pela prática do delito insculpido no
art. 14 da Lei nº 10.926/03
.

Nas razões recursais, disponíveis no ID 146676708, a defesa do réu JOÃO PAULO

alega,
preliminarmente
, a
nulidade
das provas obtivas, e dos atos subsequentes, ante a ilegalidade da ação policial
.
No mérito
, vindica a sua
absolvição
em relação a todos os delitos, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Já nas razões da ré JHULY KARIELLY, vistas no ID 146676710, a defesa também suscita a aludida preliminar de
nulidade
; bem como impugna a
não realização do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
requerendo a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 14º, do CPP.

Em contrarrazões, vistas no ID 146676716, o Ministério Público refuta as teses defensivas e requer o desprovimento dos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 151981152, opinou pelo
desprovimento
de ambos os recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR

DE NULIDADE
DAS PROVAS OBTIDAS, HAJA VISTA A ILEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelos réus.

Preliminarmente, a i. defesa dos réus alega, nas respectivas razões recursais, a ocorrência de
nulidade
das provas obtidas com a busca policial, e dos atos subsequentes
, ao argumento de que a abordagem e busca pessoal dos acusados foi embasada unicamente em denúncia anônima, inexistindo diligências prévias que autorizassem a medida.

Assim, postulam os causídicos que seja reconhecida a ilegalidade da ação policial, com a consequente
absolvição dos réus do delito descrito no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 por ausência de provas
.

Todavia, com a detida análise dos autos,
não vejo como acolher
a pretensão defensiva.

Consoante se extrai do feito, a Polícia Militar recebeu informação via COPOM durante a madrugada do dia em questão, por volta das 3h da manhã; a denúncia informava precisamente que um
homem manuseava uma arma de fogo, enquanto conduzia seu veículo
.

De posse das características repassadas, a guarnição da Polícia efetuou, sim, diligências investigativas, logrando êxito em encontrar o veículo automotor apontado na denúncia. Conforme bem ponderado pelo
parquet
, em sede de contrarrazões, o período em que ocorreram os fatos delitivos correspondia a baixa movimentação em via pública, o que, por certo, facilitou a localização do veículo.

Ocorre que naquela ocasião, a Polícia emitiu ordens de parada, porém o acusado JOÃO PAULO, o qual conduzia a caminhonete, não acatou a ordem, sendo necessário os policiais realizarem perseguição até o momento em que o réu parou em frente a sua residência, onde foi realizada a abordagem e busca pessoal nos acusados, bem como a busca veicular que resultou na apreensão de uma arma de fogo e 18 (dezoito) munições.

Nota-se, portanto, que as informações prévias obtidas por meio da denúncia foram checadas, sendo possível localizar o veículo que o citado réu conduzia; não obstante a informação de antemão que os policiais obtinham de que o acusado estava exibindo uma arma de fogo ao conduzir o veículo, ao encontrá-lo, este desobedeceu às ordens policiais de praxe e evadiu-se, dando ensejo ao seu acompanhamento até o momento que parou e foi possível realizar a abordagem e consequente busca veicular.

Nesse sentido foram as
declarações uníssonas dos policiais Lukas Gomes Marques e Eduardo Pereira da Silva, em ambas as fases processuais
.

Impende consignar que não há razão plausível para a Polícia Militar deliberadamente ir atrás de um veículo durante a madrugada, realizando fortuitamente a abordagem e buscas.
In casu
, se não bastasse a denúncia prévia apontando o veículo do réu, e que um homem conduzia e exibia um armamento – frise-se que se trata de delito de natureza permanente, cujo flagrante se prolonga no tempo –, constata-se que a própria conduta do acusado em desobedecer às ordens da guarnição é motivo bastante para a realização da abordagem do condutor e demais ocupantes do veículo, que no caso se encontrava no automóvel também a corré JHULY KARIELLY.

Nesse ponto, a desobediência à ordem legal emanada por servidor público no exercício da função faz nascer a situação de flagrante delito, o que legitima a realização da abordagem e das buscas pessoal e veicular.

Não é demais lembrar que a abordagem em questão ainda decorreu do
poder de polícia inerente à atividade do Poder Público
, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública.

Nesse cenário, não há falar em ilegalidade da ação policial, de modo que não conduz a nulidade das provas angariadas.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade arguida
.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR
DE NULIDADE
– AUSÊNCIA DE REMESSA AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTE A RECUSA NA OFERTA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda preliminarmente, convém apreciar a impugnação da defesa da ré JHULY KARIELLY quanto ao
acordo de não persecução penal (ANPP)
.

A i. defesa alega que o Ministério Público não propôs o ANPP embora a acusada preenchesse todos os requisitos para a obtenção do benefício, requerendo, assim, a remessa dos autos ao órgão superior do
parquet
, na forma do art. 28-A, § 14º, do Código de Processo Penal.

Sem razão
, contudo
.

Dessume-se do feito que a apelante foi interrogada em duas oportunidades em sede judicial, em 20/10/2020 e 6/11/2020, sendo que na primeira ocasião o
Ministério Público retirou a proposta efetuada de ANPP por entender que não houve confissão circunstanciada dos fatos
, logo, por não preencher os requisitos legais exigidos não foi proposto o acordo em comento.

Consoante bem delineado pelo
parquet
em suas contrarrazões, o benefício em questão
não constitui direito subjetivo da apelante
, haja vista que, tratando-se de instrumento de política criminal, não obriga o Ministério Público a sua oferta, tampouco garante à denunciada verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo, isso porque permite ao
parquet
a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo.

Além disso, conforme bem ponderou, deveria a apelante,
por meio de recursos administrativos
, ressaltando que há Ato Administrativo no âmbito do Ministério Público do Estado de Mato Grosso regulamentando a matéria, ter buscado suas pretensões perante o Chefe do Ministério Público, o que, ao que parece, não o fez, demonstrando, assim, que não possui interesse recursal no presente caso penal, haja vista que não cabe ao Poder Judiciário substituir a independência funcional do órgão ministerial primevo.

O
acordo de não persecução penal (ANPP)
, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal e introduzido no ordenamento jurídico por meio da Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), consiste em um negócio jurídico de natureza extrajudicial, celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato – a ser necessariamente homologado pelo Juízo competente, em audiência – no qual o segundo se compromete ao cumprimento de certas condições não privativas de liberdade, a fim de evitar o oferecimento da denúncia e, por corolário, o início de uma ação penal, de sorte que, acaso exitoso o acordo entre as partes, haverá a
extinção
da punibilidade do agente.

Nessa ordem de ideias, a doutrina ensina que a principal finalidade do instituto criado é
obstar o início da persecução penal
em relação a determinados crimes, funcionando, pois, como uma opção de política criminal para a resolução de processos penais de maneira diversa daquela originalmente adotada no processo penal.

Assim, por meio de tal mecanismo, prestigia-se a celeridade na resolução de casos menos graves, prioriza-se os recursos financeiros e humanos para resolução de demandas severas, além do que se evita as implicações sociais derivadas de uma condenação e a superlotação nos presídios.

Consoante o entendimento firmado nas Cortes Superiores, o acordo de não persecução penal
não constitui direito subjetivo do autor do fato
, sendo a sua proposição decisão de competência
exclusiva do Ministério Público
, que tem o poder-dever de ofertá-lo caso preenchidos os requisitos legais e vislumbre a necessidade e suficiência da medida para a reprovação e prevenção do crime, de modo que não pode renunciá-lo, tampouco deixar de exercê-lo sem fundamentação idônea, pautada pelas balizadas estabelecidas no art. 28-A do Código de Processo Penal (
ex vi
do
STF
-
HC
216895 AgR, Relator(a): Alexandre De Moraes, Primeira Turma, julgado em 22-08-2022, Processo Eletrônico DJe-168

DIVULG 23-08-2022

PUBLIC 24-08-2022
; e do
STJ

-
AgRg no REsp: 2025513 TO 2022/0284564-0, Relator: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Data de Julgamento: 06/12/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)
.

Nada obstante, havendo recusa do Promotor de Justiça em propor esse acordo, poderá o increpado requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do § 14º do art. 28-A do Código de Processo Penal, que preconiza “
No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código
”.

Desta feita, sendo de discricionariedade do
parquet
, mitigada pela devida observância do preenchimento dos requisitos legais, a propositura do acordo de não persecução penal e a revisão da rejeição de sua oferta exigindo a iniciativa do autor do fato, não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito da recusa para impedir a remessa dos autos ao controle da Procuradoria-Geral de Justiça,
salvo na hipótese de manifesta inadmissibilidade
.

Sobre o tema em debate, oportuno trazer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Embora seja assegurado o pedido de revisão por parte da defesa do investigado, impende frisar que o Juízo de 1º grau analisará as razões invocadas, considerando a legislação em vigor atualmente (art. 28, caput do CPP), e poderá, fundamentadamente, negar o envio dos autos à instância revisora, em caso de manifesta inadmissibilidade do ANPP, por não estarem presentes, por exemplo, seus requisitos objetivos, pois o simples requerimento do acusado não impõe a remessa automática do processo. (...)”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.948.350/RS).

No presente caso, a recusa do i. órgão ministerial em propor o acordo de não persecução penal a JHULY KARIELLY deu-se em razão de não ter confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal,
deixando, assim, de cumprir o requisito legalmente previsto, que torna manifestamente incabível o acordo de não persecução penal e, por conseguinte, despicienda a necessidade de remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para a revisão da recusa na sua oferta
, requerida pela i. defesa.

Logo, inexiste nulidade processual a ser reconhecida por esta instância revisora, uma vez que a decisão do MM. Magistrado singular em deixar de remeter os autos ao órgão superior do Ministério Público, após a recusa do i. Promotor de Justiça em oferecer o acordo de não persecução penal a acusada, está pautada em fundamentação idônea que demonstra a manifesta inadmissibilidade do ANPP, o que atende aos ditames legais e está em consonância com a linha intelectiva firmada nas Cortes Superiores.

Por tais razões, não vejo como acolher a pretensão defensiva, de modo que
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as preliminares arguidas pela i. defesa, passo ao exame meritório.

Verte da denúncia (ID 146676660), que no dia 03 de março de 2018, por volta das 03h30min, na Rua Tertuliano Sales, no bairro Santo Antônio, na cidade de Barra do Garças/MT, o acusado JOÃO PAULO MOURA CAVALCANTE, que estava conduzindo uma caminhonete Toyota Hilux, de cor preta, placa ABL 5030, foi flagrado transportando uma arma de fogo tipo pistola, marca Taurus, modelo PT58, de calibre .380, com numeração aparente KNL 26487 e 18 (dezoito) munições intactas do mesmo calibre, que se encontravam no interior do veículo, sem registro de porte, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a proposição ministerial, a Polícia Militar obteve informações de que o acusado JOÃO PAULO estava transitando em seu veículo nas proximidades do “Porto do Baé”, naquele município, mostrando uma arma de fogo.

Consta que a guarnição policial localizou o veículo do réu, porém este não acatou as ordens de parada emanadas pelos policiais, de modo que se iniciou uma perseguição, a qual findou quando chegaram em frente à residência do apelante, onde, antes de descer do veículo, entregou a arma de fogo que trazia consigo para a acusada JHULY KARIELLY, que a ocultou no compartimento do câmbio do automóvel.

Dessume-se da inicial ainda que, durante a abordagem policial, constatou-se que o acusado estava conduzindo seu veículo automotor sob a influência e álcool e com a capacidade psicomotora alterada, em visível estado de embriaguez.

Por esses fatos, os réus foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência
da pretensão punitiva estatal
e na
condenação
de JOÃO PAULO como incurso nas penas do crime previsto no
art. 306 da Lei nº 9.503/97
, no
art. 330 do Código Penal
e no
art. 14 da Lei nº 10.826/03
, sendo a ré JHULY KARIELLY condenada por este último delito (ID 146676692).

Nesse contexto, exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

A i. defesa do réu JOÃO PAULO postula pela sua
absolvição quanto a todos os delitos
– de embriaguez ao volante, de desobediência e de porte irregular de arma de fogo –, com fulcro no
art. 386, inciso VII, do CPP.

Sustenta, de início, que não foi realizado o teste de etilômetro para aferir se o acusado se encontrava com a quantidade superior a 0,3 miligrama

de álcool por litro de ar alveolar, destacando que o apelante negou ter ingerido bebida alcoólica; e requer seja desconsiderada a presunção de veracidade da declaração dos policiais, uma vez que se valeram de abuso de autoridade durante a abordagem do réu, os quais estariam inclusive respondendo ao IPM nº 1000948-78.2021.8.11.0042, de modo que não pode dar credibilidade unicamente aos seus depoimentos.

Quanto ao delito de desobediência, aduz que o apelante não ignorou a ordem de parada e nem ofereceu resistência, tendo o réu negado ter percebido quaisquer sinais sonoros ou luminosos de parada emitidos pela guarnição, e ressalta novamente que o vídeo juntado aos autos demonstra as condutas agressivas somente por parte dos policiais, de modo que o acusado em nenhum momento usa força ou resiste à prisão.

Por fim, em relação ao crime de porte irregular de arma de fogo, argumenta que a corré assumiu a propriedade da arma e o ora apelante negou a prática delitiva; alega ainda que os policiais presumiram que o réu entregou a arma para a coacusada, o que afirma não ser verídico.

No entanto, com o acurado exame dos autos e das alegações defensivas, observo que
não merece amparo
o pleito absolutório.

A
materialidade
delitiva

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 146676660); boletim de ocorrência (ID 146676660 – págs. 29/34); auto de resistência (ID 146676660 – págs. 35 e 38); relatório com sinais de alteração da capacidade psicomotora (ID 146676660 – págs. 36/37); termo de apreensão (ID 146676660 – pág. 39); laudo pericial de balística forense nº 300.2.03.2018.003045-01 (ID 146676660 – págs. 73/76); além da prova oral produzida durante ambas as fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do ora apelante nos delitos que lhe foram atribuídos.

Importante consignar de início que eventuais abusos/excessos na conduta dos policiais no momento da abordagem não descredibilizam, tampouco desqualificam suas declarações, notadamente se considerado que prestaram compromisso legal de dizer a verdade perante à autoridade judiciária.

Destaca-se ainda que o fato de as testemunhas consistirem em policiais que realizaram as diligências que culminaram na prisão em flagrante, não elide a idoneidade dos seus relatos, principalmente ao levar em consideração que, além de consistirem em testemunhos harmônicos e coesos entre si, inexiste nos autos qualquer indicativo de que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuita e injustificadamente o apelante no evento ilícito, visando a sua condenação, cabendo à defesa provar eventual irregularidade nesse sentido, o que não ocorreu no presente caso.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste Tribunal de Justiça, consta o
Enunciado Orientativo nº 08
, cuja redação dispõe justamente que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

Desse modo, não ficou evidenciada nos autos qualquer razão plausível para os policiais, deliberadamente, mentirem sobre a dinâmica da abordagem a fim de incriminar o recorrente.

Verifica-se que o ora apelante, JOÃO PAULO, negou as práticas delitivas, alegando que não ingeriu bebida alcoólica no dia em questão, não desobedeceu às ordens dos policiais e nem tinha conhecimento sobre a arma de fogo apreendida, atribuindo a responsabilidade desta tão somente à corré JHULLY KARIELLY.

Conforme já exposto anteriormente, os policiais militares Lukas Gomes Marques e Eduardo Pereira da Silva relataram detalhadamente a dinâmica fática em que o recorrente estava envolvido ilicitamente, em sentido diametralmente oposto ao que foi narrado pelo réu, de que a Polícia teria chegado em sua casa quando ele já se encontrava no local, não tendo visualizado os sinais sonoros e luminosos da guarnição, bem como que lhe atribuíram indevidamente as demais condutas criminosas.

No tocante ao
delito de embriaguez ao volante
, apesar da alegação defensiva, constata-se dos autos que o réu
negou realizar o exame do etilômetro, o denominado “teste do bafômetro”
, de modo que os policiais lavraram o termo de constatação da embriaguez diante dos visíveis sinais que ele apresentava de capacidade psicomotora alterada (ID 146676660 – págs. 36/37).

Consoante se extrai do referido documento, o apelante apresentava quanto à aparência: olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito; quanto à atitude: agressividade, arrogância, exaltação, ironia, falante e dispersão; quanto à capacidade motora e verbal: dificuldade no equilíbrio e fala alterada.

Conquanto conste nos autos laudo de médico legista dizendo que o réu não apresentava sinais clínicos de embriaguez, convém ressaltar que o apelante foi submetido a essa avaliação aproximadamente cinco horas após a abordagem policial e a lavratura do termo de constatação supramencionado.

Por certo, além do extenso lapso temporal decorrido, o acusado apresentou-se de outra forma, de maneira mais comedida, notadamente porque já tinha sido preso em flagrante e lavrado boletim de ocorrência em seu desfavor.

Convém ressaltar aqui que o magistrado não está atrelado a eventual laudo produzido e juntado aos autos, podendo formar a sua convicção com base nas provas que lhes parecem mais verossímeis, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

Destarte, é cediço que o crime ora em debate consuma-se
quando o agente
conduz
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência.

O tipo penal em questão passou por sucessivas alterações legislativas a partir do ano de 2008, que implicaram na mudança do seu preceito primário e também na forma de se comprovar a infração, especialmente em virtude da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Nessa toada, a
Lei n.º 11.705/2008
suprimiu o excerto referente à exposição “
a dano potencial a incolumidade de outrem”
e o delito passou a ser de
perigo abstrato
, dispensando-se, portanto, a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto
, uma vez que a presunção, autorizada pelas estatísticas e pela experiência do que ordinariamente acontece, é de que conduzir um automóvel nessas condições não é seguro à normalidade do trânsito.

Por sua vez, a
Lei n.º 12.760/2012
removeu a especificação da concentração etílica por litro de sangue

e o delito passou a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo
,
sem que haja estabelecido um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração
,
já que tal exigência poderia inclusive inviabilizar a apuração e punição do delito, condicionando-as à submissão do suspeito ao exame pericial e à constatação do nível exato necessário, que pode ter reflexos diversos sobre a condição do agente.

Para tanto, o legislador incluiu o §1.º no art. 306 da Lei nº 9.503/97, segundo o qual o estado de embriaguez poderá ser constatado pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar (inciso I), bem como
por outros sinais demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação
, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN (inciso II).

Ademais, com a nítida intenção de conter a impunidade – e de forma até mesmo redundante –, o §2.º do referido dispositivo legal (com redação dada pela Lei nº 12.971/2014), que possui natureza processual e auxilia na aplicação da norma penal incriminadora, estabelece que
a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou exame toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos
, observado, em todo o caso, o direito à contraprova.

Diante desse comando legal, o CONTRAN editou a
Resolução nº 432/2013
, que
“dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”
, através da qual estipulou que o teste do etilômetro (“bafômetro”) deverá ser priorizado na constatação da embriaguez do condutor, porém, que tal condição poderá ser aferida também por outros sinais de
alteração na capacidade psicomotora, a exemplo da
sonolência, olhos vermelhos, odor etílico no hálito, desordem nas vestes, dificuldade de equilíbrio, falas desconexas
, etc., desde que sejam levados em conta alguns parâmetros.

Com efeito,
eles
só poderão ser considerados
em conjunto
, não sendo suficiente, para fins de confirmação do estado de embriaguez, somente um sinal,
e
seguindo as diretrizes e informações do termo de infração padronizado
, que contém indicativos relacionados à aparência do condutor, à atitude, à orientação, à memória e à capacidade verbal e de movimentação (art. 5º, §§1º e 2º c/c anexo II, da Resolução aludida).

Concluindo, tem-se que a embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante exame técnico, como é o caso do etilômetro, dos testes de sangue e outros laudos clínicos elaborados por médico legista, quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía absoluto controle sobre os movimentos do próprio corpo, como a dificuldade na fala e no equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor de álcool, dentre outros.

Com tais considerações, verifico que no caso em apreço a ocorrência material da infração penal narrada na denúncia ficou satisfatoriamente comprovada nos autos, ao passo que a sua autoria exsurge igualmente cristalina, através dos elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, combinados às provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa.

Nesse contexto, entendo que o
crime previsto no art. 306 do CTB ficou caracterizado
, haja vista que, durante a abordagem do apelante, foi constatado pelos policiais diversos sinais visíveis de embriaguez, os quais foram detalhados nos moldes acima transcritos.

No que se refere ao
delito de desobediência
, observo que são descabidas as alegações defensivas, tanto a autodefesa quanto da defesa técnica.

Consoante acima mencionado os fatos delitivos em exame ocorreram durante a madrugada, por volta das 3h da manhã, período em que sequer há movimentação de automóveis nas ruas, logo, como seria possível o apelante não perceber que a viatura da Polícia estava atrás de seu veículo, a qual emitia sinais sonoros e luminosos a fim de que o acusado parasse o automóvel, conforme procedimento regular da Polícia.

Portanto, mostra-se pouco crível a narrativa do apelante de que a Polícia chegou em sua residência depois que ele chegou no local, não tendo visualizado o acompanhamento da guarnição e tampouco os sinais emanados por ela.

Nesse ponto, os policiais Lukas e Eduardo foram enfáticos em dizer que após receberem a denúncia, diligenciaram em busca do veículo apontado e localizaram o acusado, oportunidade em que lhe deram ordens de parada, emitindo sinais sonoros e luminosos, porém o réu os ignorou, de modo que foi necessário a guarnição efetuar o seu acompanhamento, relatando em Juízo inclusive os caminhos que passaram durante a perseguição.

Oportuno consignar que o crime de desobediência não se confunde com o de resistência, de modo que deixo de considerar as alegações defensivas de que no momento da abordagem do réu em sua residência e consequente busca veicular ele não resistiu à prisão, e tampouco deve-se levar em consideração os argumentos depreendidos pela i. defesa quanto as condutas eventualmente excessivas dos policiais no momento da prisão em flagrante, notadamente porque tais alegações não se confundem com a conduta previamente perpetrada pelo apelante, em que lhe foi atribuída a conduta prevista no art. 330 do Código Penal.

Sabe-se que o
crime de desobediência
nada mais é que o não atendimento, uma oposição à
ordem formal e legal
emanada por funcionário público, sendo ainda prescindível a ocorrência de resultado naturalístico, por se tratar de crime formal.

Isto significa dizer que a infração do
art. 330 do Código Penal
necessita dos seguintes elementos:
a
)
que o funcionário público competente emita uma ordem;
b
)
que a ordem emanada seja individualizada (a pessoa determinada), substancial e formalmente legal;
c
)
que o destinatário tenha o dever de atendê-la;
d
)
que não haja sanção especial nas esferas civil ou administrativa para o seu descumprimento, caso contrário, a incursão do suspeito também no residual delito de desobediência, sem que exista a previsão cumulativa desta penalidade, acarretaria ofensa aos princípios da
ultima ratio
e da subsidiariedade do Direito Penal.

Sobre o
tema em questão, não desconheço que, em decisões anteriores, compactuava com o entendimento de que, mesmo que o agente desobedecesse à ordem de parada emanada pelos policiais, aquela desconsideração do comando teria sido levada a cabo tão somente para preservar a sua liberdade,
destituída do dolo específico de não obedecer ao comando dos policiais militares, não configurando assim o crime de desobediência previsto no art. 330 do CP.

No entanto
, o entendimento jurisprudencial sofreu alterações acerca do delito de desobediência e a atual jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça
orienta no sentido de que esta conduta criminosa se configura quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente de segurança pública, na circunstância de atividade de policiamento ostensivo da Polícia, em razão de suspeitas de práticas ilícitas
, como no caso em análise (
ex vi
, STJ: EDcl no REsp 1859933/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 27/04/2022, DJe 03/05/2022; AgRg no HC 696.333/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Dessa forma,
in casu
, não há dúvidas quanto à efetiva ordem de parada dada pelos policiais militares no exercício de suas funções, máxime diante da suspeita da prática de ilícitos, e o descumprimento pelo ora recorrente.

Sendo assim, observa-se que ficou configurado o delito ora em debate.

Por fim, em relação ao
crime de porte irregular de arma de fogo e de munições de uso permitido
, também descabe cogitar a absolvição.

Consta dos autos que a corré JHULY KARIELLY, que estava no banco do passageiro da caminhonete do ora apelante, assumiu a propriedade dos objetos ilícitos apreendidos.

Não obstante, verifica-se das declarações da acusada que em seu interrogatório ela assumiu aos policias e à autoridade policial que a arma de fogo lhe pertencia, contudo, não soube informar o modelo da arma e nem o calibre; bem como aduziu que a arma se encontrava municiada, porém não soube dizer quantas munições continham. Outrossim, na fase inquisitiva, a acusada disse que comprou a arma para poder manusear, posto que se interessava por armamentos, apesar de não saber manusear; já em sede judicial, ela aduziu que comprou a arma em outra cidade visando se defender de seu ex-namorado, e que não sabia manusear o instrumento bélico, alegando ainda que a arma estava em sua bolsa e, sem qualquer justificativa, resolveu colocá-la no compartimento do veículo de seu amigo, ora apelante.

Se não bastasse tais incongruências nos relatos da coacusada, o policial Lukas asseverou em Juízo que
visualizou, no momento em que estavam fazendo o acompanhamento do veículo do réu, o recorrente passando a arma de fogo para a corré
, dizendo que foi possível avistar tal situação porque o carro estava bem próximo.

Tais fatores demonstram a falibilidade da narrativa apresentada pelos acusados no sentido de que o apelante não tinha conhecimento dos objetos ilícitos apreendidos (arma de fogo e munições).

Importante destacar que
o artefato bélico foi localizado no interior da caminhonete do réu JOÃO PAULO
, em compartimento interno próximo ao câmbio do veículo, de modo que a simples alegação de que não tinha conhecimento sobre a arma ou a atribuição da conduta delitiva apenas a corré, por si só, não tem o condão de afastar a condenação, posto que o automóvel era de sua propriedade, de modo que atribui-se a ele a co-responsabilidade, ainda que a coacusada tenha assumido a propriedade da arma, sendo certo que cabia a defesa comprovar eventual boa-fé do ora apelante ou mesmo o que foi alegado, no sentido de que a arma pertencia somente à corré JHULY KARIELLY – nos moldes do que preceitua o art. 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova da alegação incumbe a quem a fizer.

Tal situação de suma importância alia-se às informações prévias obtidas por meio da denúncia ao COPOM, de que um
homem
estava conduzindo uma caminhonete e exibindo uma arma de fogo
, o que foi confirmado pelos policiais perante a autoridade judiciária.

Não obstante a negativa do apelante, e a tentativa da corré em eximir o réu da responsabilidade criminal, verifica-se que sua versão sobre o fato se encontra isolada nos autos e vai de encontro com o depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante delito, motivos pelos quais deve ser mantida a condenação também por esta prática criminosa.

Destarte, o d. Juízo de origem trouxe a
título de informação
alguns registros criminais existentes em desfavor do réu JOÃO PAULO em sua ficha de antecedentes de 6 (seis) laudas, extraída do SIAP/TJMT: i) Ação Penal - Código 96976 –
Desobediência
– distribuído em 2010 nesta comarca; ii) TCO - Código 99662 –
Desacato
– distribuído em 2010 nesta comarca; iii) APF – Código 190537 –
Armas
– distribuído em 2014 nesta comarca; iv) Ação Penal – Código 191011 –
Armas
– distribuída em 2014 nesta comarca; v) APF – Código 270442 –
Armas
– distribuído em 2/2/2018 nesta comarca; vi) APF – Código 67412 –
Armas
– distribuído em 6/3/2016 na comarca de Paranatinga/MT; vii) Ação Penal – Código 12439518 –
Armas
– distribuída no ano de 2016 na comarca de Paranatinga/MT, dentre outros.

Diante de todas essas considerações, mostra-se inviável o acolhimento do pleito absolutório, sendo medida de rigor a
manutenção
da condenação em todos os seus termos
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço dos recursos
de apelação criminal interpostos por

JHULY KARIELLY SILVA ASSIS
e
JOÃO PAULO MOURA CAVALCANTE
,
REJEITO as preliminares
arguidas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos
apelos,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º

0003360-21.2018.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024